Tribunal: TJDFT
Processo: 0753093-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. Segundo o art. 93, IX, da Constituição da República, todas as decisões judiciais deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade. O art. 11 do Código de Processo Civil cuidou de repetir essa exigência constitucional.
1.1. Assim, é imprescindível que o órgão jurisdicional exponha os motivos que o levaram a decidir de determinado modo, indicando o silogismo utilizado para a formação do livre convencimento.
2. De acordo com o inciso III do §1° do art. 489, não será considerada fundamentada a decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Além disso, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos relevantes, assim entendidos os que são capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo julgador.
2.1. Não está fundamentada a decisão que determina o cumprimento da tutela de urgência sem expor as razões relevantes para o deferimento da medida.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.